Tribunal: TJMT
Processo: 0027787-60.2017.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027787-60.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DALL IGNA - CPF: 411.450.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EWALDO LUIZ DALL IGNA - CPF: 150.729.089-68 (TERCEIRO INTERESSADO), STELA MARIS DALL IGNA VIEIRA - CPF: 855.228.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSIZ DE FATIMA DALL IGNA - CPF: 003.491.409-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA BEATRIZ DOS SANTOS DALLIGNA - CPF: 639.966.699-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 184.309.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (EMBARGADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (EMBARGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESULTADO QUE ALTERA DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO E MODIFICA A SENTENÇA - CARÁTER INTEGRATIVO DOS ACLARATÓRIOS -

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO – RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar o vício existente.

Os Aclaratórios
tem caráter integrativo e, quando provido de modo não unânime, aplicando-se efeitos infringentes para modificar o resultado da Apelação, passam a ter a mesma natureza do
decisum
anterior, autorizando, por esse motivo, a aplicação da técnica de julgamento ampliado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Aclaratórios para manter a penhora sobre o imóvel objeto da matricula n. 41.480 do 1º Ofício Registral da Comarca de Diamantino – MT e inverter o ônus da sucumbência.

Os embargantes apontam omissão no aresto ante a não aplicação do art. 942 do CPC uma vez que os Embargos de Declaração tiveram efeitos infringentes e alteraram o resultado da Apelação.

Aduzem ainda que o acórdão não se manifestou a respeito da decadência e do art. 167 do Código Civil, não analisou todos os requisitos da fraude contra credores, deixou de considerar a data da realização do negócio jurídico e do envio por e-mail e ofendeu o art. 114 do CPC.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 28480991.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes apontam omissão no aresto ante a não aplicação do art. 942 do CPC uma vez que os Embargos de Declaração tiveram efeitos infringentes e alteraram o resultado da Apelação.

Embora o legislador não tenha incluído no rol do art. 942 do CPC os Embargos de Declaração, também não o relacionou nas hipóteses em que, expressamente, a técnica não é aplicável.

No entanto, como esse Recurso tem caráter integrativo, quando provido de modo não unânime, aplicando-se efeitos infringentes para modificar o resultado da Apelação, os Embargos passam a ter a mesma natureza do
decisum
anterior, autorizando, por esse motivo, a aplicação da técnica de julgamento ampliado.

A orientação doutrinária é nesse sentido:

"(...)

O art. 942 do CPC somente incide se o julgamento dos embargos de declaração for não unânime e implicar alteração do resultado do julgamento anterior.
Se o órgão julgador decidir, por maioria de votos, sobre a admissibilidade dos embargos de declaração, não se aplica o disposto no referido art. 942. De igual modo, se o órgão julgador rejeitar os embargos por maioria ou os acolher apenas para esclarecer obscuridade, suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou corrigir um erro material, sem alterar o resultado anterior, ainda que por maioria de votos, não incide o art. 942 do CPC.

No caso do agravo de instrumento, a convocação de outros julgadores somente ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário e, consequentemente, alterar a decisão parcial de mérito então proferida pelo juízo de primeira instância.

Nesses casos, o julgamento terá se alterado, deixando de haver unanimidade e atraindo a incidência do disposto no art. 942 do CPC".
(Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
. Curso de direito processual civil. 15. ed. v. 3. Salvador: Jus Podivm, 2018, pág. 99).

"(...)

Por último,
será caso de ampliar o colegiado quando houver divergência no julgamento de embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação (já que a decisão dos embargos de declaração se integra ao julgamento embargado, e na hipótese da apelação qualquer divergência acarreta a ampliação do órgão julgador).
Já quando se tratar de embargos de declaração contra acórdão que decidiu agravo de instrumento, só será caso de ampliação do colegiado se, ao julgar os embargos declaratórios, o colegiado - por maioria - deliberar por reformar decisão de mérito (o que significa dizer que se terá, por deliberação não unânime, atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, reformando-se a decisão embargada e, por conseguinte, reformado a decisão parcial de mérito prolatada pelo órgão de primeira instância)".
(Alexandre Freitas Câmara
in
A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes. Revista de Processo, ano 43, vol. 282, ago⁄2018, pág. 264).

Assim como a jurisprudência:

“(...)

6.
Segundo lições doutrinárias, em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a convocação de outros julgadores para compor o colegiado ampliado (técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC/2015) somente ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito.

7. Recurso especial provido para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação.”
(REsp 1841584/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Essa é a hipótese dos autos, já que a Apelação não foi provida por unanimidade, mas esse resultado foi alterado no julgamento dos Embargos de Declaração, que foram providos de forma não unânime, para dar provimento ao Recurso principal a fim de manter a penhora sobre o imóvel objeto da matricula n. 41.480 do 1º Ofício Registral da Comarca de Diamantino – MT e inverter o ônus da sucumbência.

Pelo exposto,
dou provimento
a estes Aclaratórios para submeter os Embargos de Declaração anteriores à técnica de julgamento ampliada estabelecida no art. 942 do CPC, ficando prejudicados os demais argumentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020